Tribunal: TJDFT
Processo: 0041758-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041758-62.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR TRANSPORTADORA LTDA - ME APELADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME em face de FR TRANSPORTADORA LTDA - ME objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 8.255.059,26 (oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais e vinte e seis centavos), representado por um cheque emitido pela parte ré. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução proposta em seu desfavor. Inconformada, a empresa executada interpôs Apelação Cível de ID 35359501. Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte para propor a Execução sob o fundamento de nulidade nas procurações outorgadas por irregularidade de sucessão empresarial, o que ensejaria na condenação da exequente em litigância por má fé. Além disso, requer a condenação da apelada nos ônus processuais. Em sede de contrarrazões, a exequente apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Alternativamente, em caso de conhecimento, que lhe sejam aplicadas as penalidades pela litigância de má fé. Despacho de ID 35488049 intimando a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por razões dissociada da sentença. Resposta apresentada no ID 35898222, na qual pugna pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, impõe-se o acolhimento da preliminar aventada em contrarrazões, pois o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução, nos seguintes termos: Por certo, reconhecida a prescrição, não há que sequer ser analisado pedido de nova penhora nos autos, pedido formulado no id 116515371. Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente da ação executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de estilo. Intimem-se. Ao interpor apelação em face da referida sentença, percebe-se que a ré busca discutir a legitimidade para a causa sob o fundamento de que há nulidade nas procurações outorgadas em razão de irregularidades na sucessão empresarial, o que ensejaria na condenação da exequente em litigância por má fé. Além disso, requer a condenação da apelada nos ônus processuais. As razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com a fundamentação lançada na sentença, que, registre-se, acaba por privilegiar a devedora, ora apelante. Nesse contexto, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre suas razões e a sentença recorrida, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação específica não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas. Deixo de majorar os honorários pois não foram fixados na origem. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 20:30:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador